Tribunal: TJDFT
Processo: 0003159-10.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003159-10.2018.8.07.0014 RECORRENTE: JOSE ADEMIR ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PROPOSTA DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CULPABILIDADE. ADEQUADA VALORAÇÃO NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REQUISITOS SUBJETIVOS. 1. A não persecução penal deve ser proposta antes do oferecimento da denúncia, sendo inviável a concessão do benefício nesta sede recursal, haja vista a prolação da sentença condenatória. 2. A confissão do acusado na fase policial e em Juízo, aliada às outras provas colhidas sob o crivo do contraditório, são suficientes para comprovar a materialidade e a autoria do crime. 3. A análise negativa da culpabilidade, em razão das circunstâncias do crime, se mostra suficiente para respaldar a majoração da pena-base e também para impedir a substituição ou suspensão da pena imposta. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 44 do Código Penal, sustentando ser cabível o acordo de não persecução penal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto preenchidos os requisitos para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 28-A do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 13.964/2019. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MULTA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. TIPO PENAL. PENA DE MULTA. SÚMULA N. 171 DO STJ. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 3. Compete exclusivamente ao julgador proceder a escolha do modo de aplicação da benesse legal prevista no art. 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal. 4. "Não existe direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se prefere a duas penas restritivas de direito ou uma restritiva de direitos e uma multa" (AgRg no HC n. 456.224/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 1o/4/2019). 5. Quando ao tipo penal incriminador é cominada pena privativa de liberdade cumulada com multa, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no 44, § 2o, segunda parte, do Código Penal. 6. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 638.821/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 13/8/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ORDEM LEGAL DE PARADA EMITIDA POR POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NA ATIVIDADE OSTENSIVA DE REPRESSÃO A ILÍCITOS. USO DE FITA ADESIVA. ATIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI N. 13.964/2019. DENÚNCIA RECEBIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição dos Agravantes das imputações relativas ao cometimento dos crimes de desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois o entendimento consubstanciado pela instância ordinária perfilha o já sedimentado nesta Corte, seja pela fiel correspondência entre a conduta ilícita e a tipificação penal (ordem legal de parada emanada por policias rodoviários federais no exercício de atividade ostensiva de repreensão a delitos) ou pela inadequação da via eleita para se fazer prevalecer o pleito absolutório pela alegada falta de provas de autoria. 2. A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. A partir daí, iniciada a persecução penal em juízo, como na espécie, não há falar em retroceder na marcha processual. 3. O acórdão impugnado está em consonância com o entendimento desta Corte de que, "[s]e ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, §2o, 2a parte do Código Penal" (AgRg no HC 415.618/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 04/06/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 627.461/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 30/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada afronta ao artigo 44 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024